Tribunal: TJES
Processo: 5021745-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021745-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK JACOB
RECORRIDO: COMERCIO DE ALIMENTOS MOINHO LTDA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. AQUISIÇÃO DE AÇAÍ NO ESTABELECIMENTO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CORPO ESTRANHO NO PRODUTO (PEDAÇO DE VIDRO) E CORTE NA LÍNGUA. SENTENÇA PROCEDENTE. DANO MORAL (R$4.000,00). DANO MATERIAL (R$14,80). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID.3909947).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMÉRCIO DE ALIMENTOS MOINHO LTDA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a
quo
;
b)
que não há provas de que ocorreu a ingestão do alegado corpo estranho;
c)
que não há provas de ocorreu a lesão na língua;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, sucessivamente, que o quantum arbitrado seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a compra do açaí pelo recorrido estava impróprio para consumo e, caso positivo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, do julgou procedente o pleito inicial, determinando ao aqui recorrente o pagamento de danos materiais em R$ 14,80 (quatorze reais e oitenta centavos), bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao aqui recorrido (ID. 3909943).

Aduz o recorrente que não há prova do alegado pelo recorrido.

Com a devida vênia, tenho que a sentença do Juízo
a quo
merece reforma, pois

o recorrente não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, CPC/15.

Sem maiores delongas, não há qualquer prova de que o recorrido tenha ingerido corpo estranho, qual seja o alegado pedaço de vidro, e lesionado a sua língua. Tampouco, que o referido objeto estava dentro da taça de açaí que adquiriu junto ao estabelecimento recorrente e, inclusive, ingeriu por completo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para reconhecer a inexistência de dano moral e mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)